Tribunal: TJES
Processo: 5014258-29.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014258-29.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
APELANTE: SAMUEL MARTINS BRAZ
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação revisional de contrato bancário, declarou a nulidade da cláusula contratual que previa taxa de juros moratórios de 6% ao mês, reconhecendo sua abusividade, e declarou ilícita a cobrança de seguro prestamista no valor de R$ 2.380,79, condenando o banco ao reembolso simples da referida quantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a inclusão do seguro prestamista no contrato de crédito caracteriza prática abusiva de venda casada, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sobre o seguro prestamista, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 972 (REsp 1.639.320/SP), fixou tese no sentido de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

4. No caso concreto, a inclusão do seguro prestamista ocorreu sem clara informação ao consumidor sobre a facultatividade da contratação, sendo feita de forma pré-definida no contrato de adesão, sem instrumento apartado que evidenciasse o consentimento livre e esclarecido, caracterizando venda casada, em afronta ao art. 39, I, do CDC.

5. Não há interesse recursal quanto à alegação de abusividade dos juros remuneratórios, pois a sentença não declarou sua ilegalidade, limitando-se a reconhecer a abusividade dos juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inclusão de seguro prestamista em contrato bancário de adesão, sem consentimento livre e esclarecido do consumidor, caracteriza prática abusiva de venda casada, nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, I, e 51; CPC, art. 85, § 11; Súmula 379 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 972 (REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018, DJe 17/12/2018); TJSP, Apelação Cível 1000854-69.2024.8.26.0637, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 18/11/2024; TJES, Apelação Cível 0013689-66.2016.8.08.0030, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 21/05/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, insurge-se o apelante (
BANCO VOTORANTIM S/A
) em face da r. sentença que, em ação revisional de contrato de cédula de crédito bancário para aquisição de veículo, (i) declarou a nulidade da cláusula contratual previsora de taxa de juros
moratórios
no patamar de 6% ao mês, bem como (ii) reconheceu a abusividade da cobrança de
seguro prestamista
, no valor de R$ 2.380,79, condenando o ora apelante ao reembolso simples da referida quantia.

Irresignado, sustenta o apelante que (i) a contratação se deu de forma legítima, mediante pleno conhecimento dos termos e condições, de modo que a instituição financeira não tem obrigação legal de modificar o quanto pactuado, à luz dos princípios da legalidade, do
pacta sunt servanda
e do
venire contra factum proprium
; (ii) o STJ consolidou entendimento pela legalidade da cobrança de seguro prestamista, tendo o consumidor optado pela contratação do dito seguro; (iii) a taxa de juros
remuneratórios
pactuada está de acordo com a média apurada pelo Banco Central, não havendo abusividade na cobrança de taxa superior a 50% à média do mercado; (iv) não houve cobrança de nenhuma quantia indevida, descabendo falar em repetição de indébito.

Pois bem.

Após análise percuciente dos autos e dos aspectos fáticos e probatórios pertinentes, concluo que a irresignação recursal não merece prosperar.

Em primeiro lugar, destaco que o recurso merece ser
conhecido apenas em parte
, carecendo o recorrente de interesse recursal em impugnar o capítulo decisório relativo aos juros contratuais
remuneratórios
.

Isso porque a r. sentença não reconheceu a abusividade da cobrança dos juros
remuneratórios
pactuados, mas sim dos juros
moratórios
dispostos no contrato objeto da demanda.

Vale conferir:

“DA REVISÃO DA TAXA DE JUROS.

A priori
, importante destacar, que o registro dos
juros remuneratórios
, também chamados de compensatórios, são aqueles devidos ao credor com objetivo de remunerar o empréstimo do capital. Nas palavras de NELSON NERY JR: "são os interesses devidos como compensação pela utilização do capital alheio" (Código Civil Comentado. 6. Ed. São Paulo: RT, 2008. p. 483). (...)

No caso
sub examen
, do cotejo dos documentos entranhados aos autos, verifico que o instrumento de ID n° 22248928 traz previsão das taxas de juros: 1,54% a.m.; e 20,17% a.a..

De se concluir que a taxa de juros anual se mostra superior ao duodécuplo da mensal, havendo que se pôr em destaque o teor da Súmula 541 do c. Superior Tribunal de Justiça: “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

Demais disso, estas taxas apresentam-se razoáveis aos padrões de mercado em conforme se aferiu da Tabela do Banco Central, portanto, não se mostrando, assim, a taxa contratada, em desconformidade com aquelas comumente aplicadas. (...)

Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, Dje de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)

Feito tais premissas, não há como se acolher a revisão da taxa de juros aplicado ao contrato.

Logo, mantenho as taxas de juros remuneratórios nos índices em que foram pactuadas, livremente, pelas partes, por não vislumbrar abusividade em sua estipulação
.

DOS JUROS
MORATÓRIOS
.

A parte requerente alega que, nas hipóteses em que a convenção contratual não determine a taxa de juros
moratórios
ou na ausência de percentual estipulado, estes deveriam ser estabelecidos com base na Taxa Selic.

Todavia, a constatação derivada da cédula de crédito bancário (ID n° 22248928, I) revela que os encargos moratórios foram previamente instituídos à taxa de 6,00% ao mês.

Por princípio, a taxa de juros remuneratórios pactuada deveria prevalecer, desde que não configure abuso.

Na contingência de comprovação inviabilizada da taxa de juros efetivamente acordada, em decorrência de inexistência de pactuação, ausência de sua inclusão nos autos ou evidenciação de sua excessividade, a taxa média de mercado praticada em operações da mesma natureza, divulgada pelo Banco Central, deve ser empregada.

Contudo, quanto aos juros moratórios, o Tribunal Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que estes podem ser ajustados até o patamar de 12% ao ano, a menos que haja legislação específica em contrário.

Delineia-se, assim, uma súmula do STJ:

"Súmula 379 - Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês." (...)

Logo, constatado que a taxa de juros moratórios fixada em 6,00% ao mês no contrato examinado supera o limite considerado razoável pela jurisprudência.

Por conseguinte, a revisão do contrato se impõe, visando a redução dos juros moratórios à taxa de 1% ao mês, acompanhada do recalculo e devolução simples do excesso aplicado nas parcelas vencidas e inadimplidas, caso pertinente
.”

Assim, a insurgência recursal relativa ao capítulo decisório afeto aos juros
remuneratórios
não tem aptidão para superar o juízo de admissibilidade, ante a manifesta carência de interesse de agir recursal, impondo-se o
não conhecimento
do recurso neste ponto.

Ato contínuo, no que tange à cobrança de
seguro prestamista
, de natureza acessória, cujo propósito é salvaguardar o regular cumprimento da obrigação financeira, o c. STJ já sedimentou o entendimento vinculante de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema Repetitivo nº 972, REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018).

Assim, a higidez da contratação perpassa a avaliação de ter sido conferida ao consumidor a opção de não adesão ao dito seguro ao tempo do ajuste.

In casu
, em que pese o esforço argumentativo do apelante, comungo da conclusão exarada pelo Juízo
a quo
de que a inclusão do seguro prestamista no contrato de financiamento se deu sem informação clara ao consumidor sobre a possibilidade de não adesão, caracterizando prática abusiva de venda casada (art. 39, I, do CDC).

Isso se depreende do fato de a contratação do seguro ter sido efetivada mediante simples assinalar de “X” no contrato de
adesão
de crédito bancário, de forma
digital
(
não mecânica
), e sem que o consumidor tenha subscrito o instrumento apartado em que constam as informações a respeito da opcionalidade da contratação do seguro.

A esse respeito, vale conferir,
a contrario sensu
, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da autora, questionando os seguintes pontos: (a) abusividade das tarifas de cadastro e avaliação do bem; (b) venda casada dos seguros prestamista, acidente pessoal premiado e garantia mecânica; (c) repetição do indébito em dobro. 2. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Cabimento. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva (STJ, Tema repetitivo 958). Existência de documento hábil a lastrear a cobrança da tarifa de avaliação do bem. 3. TARIFA DE CADASTRO. Cabimento. A referida tarifa foi cobrada apenas no início do relacionamento entre as partes (STJ, Tema repetitivo 620 e súmula 566). Valor da cobrança (R$ 999,00) que não destoa da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. 4.
VENDA CASADA
.
O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ, Tema repetitivo 972). Contratação dos seguros de forma separada, o que indica opção pelas seguradoras indicadas. Venda casada não caracterizada
. 5. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA DOBRADA. Decreto de improcedência da ação que esvazia a pretensão de recebimento do montante cobrado em excesso. 6. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000854-69.2024.8.26.0637; Relator (a): Luís H. B. Franzé; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2024; Data de Registro: 19/11/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. FACULTATIVIDADE DO SEGURO EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA OU VENDA CASADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação revisional proposta pela consumidora, alegando abusividade na contratação de seguro prestamista vinculada a contrato de financiamento de veículo. Pleiteia a nulidade da cláusula referente ao seguro e a restituição em dobro dos valores pagos, sob alegação de que o seguro foi incluído de forma compulsória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão principal é definir se a contratação do seguro prestamista foi realizada de forma abusiva, caracterizando venda casada, ou se foi uma contratação facultativa devidamente informada e aceita pela consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o entendimento do STJ (Tema Repetitivo nº 972), a cobrança de seguro prestamista não é abusiva quando o consumidor é claramente informado de que a contratação é opcional e tem liberdade para escolher outra seguradora, não havendo restrição imposta pela instituição financeira. 4.
No caso dos autos, o contrato de financiamento assinado pela autora contém cláusulas específicas que indicam a facultatividade do seguro, destacando que o consumidor poderia optar por contratar o seguro com qualquer seguradora de sua preferência, sem impacto no financiamento
.
Além disso, a contratação do seguro foi feita em documento autônomo, com cláusulas que reafirmam a opção do consumidor e permitem o cancelamento a qualquer tempo, sem prejuízo
. 5. A ausência de qualquer evidência de imposição ou coação reforça a validade da contratação. A existência de cláusulas de livre escolha e de contrato apartado evidencia que não houve prática de venda casada ou qualquer abusividade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: A) A contratação de seguro prestamista em financiamento não configura venda casada quando o contrato prevê expressamente sua facultatividade, permitindo ao consumidor optar livremente pela seguradora de sua escolha. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51; CPC, art. 510. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 972 (REsp 1639320/SP). TJSP, Apelação Cível 1033320-31.2023.8.26.0224, Rel. Des. Ernani Desco Filho, j. 20/06/2024. (TJSP; Apelação Cível 1003323-40.2024.8.26.0071; Relator (a): Léa Duarte; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2); Foro de Bauru - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2024; Data de Registro: 18/11/2024)

Assim sendo, inferindo-se dos autos que ao consumidor não fora facultada a não contratação do seguro prestamista, inserido em contrato de adesão sem pactuação em apartado, imperativo reconhecer a sua abusividade, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 972 DO STJ. CONSUMIDOR COMPELIDO A CONTRATAR SEGURO. NULIDADE DECLARADA. ENCARGO ACESSÓRIO. ABUSIVIDADE QUE NÃO DESCARACTERIZA A MORA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Cuida-se de ação revisional ajuizada com o escopo de serem revistas certas cláusulas previstas em contrato de financiamento de veículo. A Instância Primeva, ao sentenciar o feito, acolheu apenas os pedidos de declaração de abusividade da cobrança de seguro prestamista e de descaracterização da mora contratual. 2) O Tribunal da Cidadania, no julgamento dos REsp 1.639.259/SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. 3)
Na hipótese em apreço, o conjunto probatório carreado aos autos indica que a contratação do seguro não se deu de maneira livre pela parte autora, mas sim vinculada ao contrato de adesão, o que impõe o reconhecimento de sua nulidade
. 4) No mesmo Tema Repetitivo nº 972, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”. Logo, conquanto tenha sido acertadamente declarada a abusividade do seguro prestamista, o pronunciamento judicial objurgado se revela em dissonância com o precedente vinculante ao afastar a mora, visto que o referido encargo não impede a caracterização da mora quanto às obrigações principais assumidas no contrato de financiamento do veículo. 5) Diante do acolhimento parcial do pleito autoral, faz-se mister realizar o cômputo da sucumbência à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração a relevância dos pedidos acolhidos no feito, tanto em caráter quantitativo quanto qualitativo. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 21/May/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0013689-66.2016.8.08.0030, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO BANCÁRIO - REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - COBRANÇA DO SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Não prospera a alegação de falta de interesse de agir da apelada, porquanto se encontra sedimentado na jurisprudência que “O direito constitucional de acesso ao judiciário não está condicionado ao esgotamento da via administrativa e tanto os termos da contestação como da peça portal demonstram a resistência da instituição à pretensão da autora”. (TJRS; AC 5021519-72.2023.8.21.0003; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman; Julg. 24/04/2024; DJERS 30/04/2024) 2 -
Não foi comprovado que a apelada teve a opção de contratar ou não o seguro prestamista, bem como escolher a seguradora de sua preferência. Logo, resta ilegal sua cobrança
, não subsistindo a tese de contratação verbal. 3 – Recurso desprovido. (Data: 01/Aug/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5009031-64.2023.8.08.0030, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. TEMA N. 972 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao enfrentar o tema representativo da controvérsia n. 972, firmou tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. 2)
No caso, depreende-se das provas coligidas ao processo tratar-se de contrato de adesão, no qual não foi dado ao consumidor contratante a possibilidade de discutir o conteúdo das cláusulas contratuais, de sorte que se revela evidente a imposição abusiva do seguro de proteção financeira, não sendo assegurada a facultatividade da contratação
. 3) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (Data: 13/Jul/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0010860-24.2017.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Razão não há, portanto, para reforma da r. sentença vergastada, que deve ser mantida incólume.

Do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
e, na parte conhecida,
LHE NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)